Tribunal: TJPA
Processo: 0873690-08.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873690-08.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIA DE FATIMA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DECIDIU PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – ROL DA ANS –
CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PRECEDENTE DO STJ –
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto no
art. 12, inciso I, alínea b, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ
.

2 –
Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo.

3 – Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pela embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como embargados
LUCIA DE FATIMA AZEVEDO
e o
V.
ACÓRDÃO DE ID 8998472
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0873690-08.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
LUCIA DE FATIMA AZEVEDO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 8998472

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
LÚCIA DE FÁTIMA AZEVEDO

e

do

V. ACÓRDÃO DE ID
8998472
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÉRITO - NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO CDC – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte, então apelante,
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
embargos de declaração (ID
9089542
).

Em síntese, alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao disposto nos
artigos 10, §4º e 12, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, salientando a necessidade de manifestação acerca dos citados dispositivos, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios, com fim de prequestionar da matéria.

Em contrarrazões (ID
9217310
), argui, em síntese, a embargada, inexistir qualquer omissão no julgado embargado, pugnado pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado
quanto ao disposto nos
artigos 10, §4º e 12, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.656/1998; e a caráter taxativo do rol da ANS definido pelo STJ
.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado (ID
8998472)
,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
Desse modo, seguindo as diretrizes da ANS – ANVISA, foi indicada e solicitada (ID

8456975) a cirurgia para realização da Implante de Válvula Aórtica Transcateter, dada a indicação por estar a paciente apresentando disfunção na prótese valvar artística implantada desde 2004, e

ainda, conforme o laudo médico ID 8456976, ressalta a importância da realização da referida

cirurgia em razão da possibilidade de morte súbita da paciente.

Ocorre que a apelante, no entanto, recusou a solicitação médica sob o argumento de

que o supracitado tratamento não estaria dentre os procedimentos listados no rol de

procedimentos da ANS.

Consoante entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios,

inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe

a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la,

isto porque, a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a

respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e

particulares do paciente que somente o médico e a equipe possuem condições chegar a um

denominador comum, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso.

Como se sabe, a Lei nº 9.656/95, ao dispor sobre os planos e seguros privados de

assistência à saúde, atribui, no artigo 10, § 4º, à Agência Nacional de Saúde a competência para

definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde, senão vejamos:

“§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de

procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela

ANS.”

Somado a isso, se afigura do texto das resoluções normativas a previsão de que "o rol

de procedimentos e eventos em saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos,

podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS".

Desse modo, conclui-se que, sendo permitida a revisão do rol de procedimentos a

cada dois anos e havendo a possibilidade de atualizá-lo a qualquer tempo, não há como atribuirlhe

caráter taxativo para excluir a cobertura e uso do procedimento em questão, como pretende a

operadora de saúde.

Assim, em que pese as alegações da recorrente de que estaria agindo em total

consonância com as disposições contratuais a que a parte autora de forma livre e espontânea

anuiu, entendo que tal afirmativa não é, por si só, suficiente para amparar a negativa de cobertura

do tratamento solicitado, já que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de

Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo.

Nestes termos, entendo que não é permitido ao plano de saúde determinar qual exame

ou tratamento é adequado a seus beneficiários, impondo-lhes tão somente a autorização e

custeio, uma vez que, como já bem ressaltado, cabe ao médico eleger a técnica mais adequada

para a realização do tratamento.

[...]

Nessa senda, revela-se abusiva a negativa da seguradora ao argumento de que o

procedimento não se encontra inserido no rol da ANS, negando ao consumidor a contraprestação

que lhe é devida, inerente à natureza do contrato por ela entabulado, o que constitui frontal

ofensa ao art. 51, § 1º, inciso II do CDC, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que

“restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a

ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual”.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado a quo

para julgar procedentes as pretensões autorais, merecendo, portanto, prestígio em sua

integralidade.”

Conforme restou evidente na decisão embargada, não se afasta a necessidade de observância pelas operadoras de planos de saúde das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas, se reconhece apenas que o rol de procedimento da ANS possuiu caráter exemplificativo e não taxativo.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado isolado, destacado pela embargante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido, vejamos recente julgado da Corte Cidadã, reafirmado o caráter exemplificativo do rol da ANS,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL PRESCRITAS.
PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NEGATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O fato de o tratamento prescrito não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Esta Corte Superior firmou orientação de que é abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente." (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) [...] 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597527 DF 2019/0300312-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).” (Negritou-se).

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/05/2022